Tribunal: STF
Processo: ARE 1417955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTENTE BANCÁRIO ORIUNDO DO BANDERN, QUE EXERCE ATRIBUIÇÕES DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ANTIGO TÉCNICO ESPECIALIZADO "D". SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO RN A INCORPORAR GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS NA REMUNERAÇÃO DO APELADO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. ALEGADA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.006255-0, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei Estadual nº 6.038/1990, que dispõe tão somente sobre a forma de cálculo do valor da referida gratificação, de modo que há que se falar na inconstitucionalidade da gratificação de parcelas propriamente dita.



    2. No tocante ao pedido de reconhecimento da prescrição de fundo de direito não merece prosperar, já que se trata de prestação de trato sucessivo e somente prescrevem as parcelas anteriores ao quinquênio antes do ajuizamento da demanda.



    3. Estando devidamente comprovado que o autor, ora apelado, exercia atividades previstas para o cargo de Técnico Especializado "D", é devida a percepção da gratificação de parcelas.



    4. Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente